Tribunal: TJMT
Processo: 1015207-33.2023.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONTRATO DE REVENDA DE PRODUTOS. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DECLARAÇÃO DO INTERESSADO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. MÉRITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. VÍNCULO COMERCIAL E AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS COMPROVADOS. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. COBRANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. GRATUIDADE. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Deferida a gratuidade, a impugnação deve revelar indícios mínimos que justifiquem a eventual revisão, no caso, inexistentes. 2- A ausência de comprovante de endereço (conta de água, luz, telefone, aluguel, comprovante de imóvel próprio), por si só, não implica no indeferimento da inicial, tendo em vista o permissivo da Lei Federal no 7.115/83 (Dispõe sobre prova documental nos casos que indica e dá outras providências). 3- Havendo demonstração de vínculo comercial, da contratação e entrega/recebimento de mercadorias, resta suficientemente indicada a relação jurídica entre as partes. 4- Inexistindo quitação, constitui exercício regular de direito a inclusão do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. 5- A alteração da verdade dos fatos, sujeita a parte responsável nas penas da litigância de má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC. 6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 7- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 7.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 7.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 7.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 7.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015207-33.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELIANE SOARES DE PAULA - CPF: 949.846.701-34 (RECORRENTE), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0001-86 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0001-86 (REPRESENTANTE)]

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024